Tribunal: TRF3
Processo: 5002717-36.2018.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
386/907)

5002717-36.2018.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002717-36.2018.4.03.6114

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: WILHELM PAUL VON GRUMBKOW

ADVOGADO do(a) APELANTE: SORAYA HORN DE ARAUJO MATTOS - SP413709-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/1998 E No 41/2003. APLICAÇÃO DOS TEMAS 76 E 930 DO STF E TEMA 1.140 DO STJ. APLICAÇÃO DO MENOR E MAIOR VALOR TETO (mvt e MVT). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo autor e pelo INSS contra acórdão que deu provimento a agravo interno, para reconhecer o direito do autor à readequação da renda mensal inicial de sua aposentadoria aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, condicionando a eficácia da condenação à observância dos critérios de recálculo fixados no Tema 1.140 do STJ e da prescrição quinquenal, conforme o Tema 1005 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a limitação do salário de benefício ao teto vigente à época da concessão e, simultaneamente, determinar a aplicação da metodologia de cálculo prevista no Tema 1.140 do STJ; estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da tese firmada no IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000, à necessidade de comprovação de limitação ao maior valor teto na data da concessão, à demonstração de proveito econômico e à definição dos critérios de cálculo na fase de liquidação.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado fundamenta o reconhecimento do direito à readequação do benefício nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 76 e 930), ao constatar que o salário de benefício foi efetivamente limitado ao teto vigente na data da concessão.

A adoção dos parâmetros operacionais de recálculo definidos no Tema 1.140 do STJ não configura contradição, mas complementação lógica da decisão, ao disciplinar a forma de cálculo e liquidação das diferenças decorrentes da readequação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.957.733/RS (Tema 1.140), firmou entendimento no sentido de que a readequação aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 é aplicável tanto aos benefícios limitados pelo maior valor teto quanto àqueles limitados pelo menor valor teto.

O acórdão enfrentou expressamente a necessidade de comprovação da limitação do salário de benefício ao teto vigente, consignando dados concretos do caso, o que afasta a alegação de omissão quanto à aplicação do IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000.

Questões relativas à existência de proveito econômico e à apuração das diferenças são próprias da fase de liquidação ou cumprimento de sentença, não caracterizando omissão do julgado.

Inexiste determinação de sobrestamento do feito na hipótese, uma vez que a suspensão prevista no Tema 1.140 do STJ restringe-se a recursos especiais ou agravos em recurso especial em tramitação no STJ ou em segunda instância.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

A readequação de benefícios previdenciários aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 aplica-se aos benefícios limitados tanto pelo menor quanto pelo maior valor teto, observada a metodologia de cálculo do Tema 1.140 do STJ.

A definição do critério de cálculo e a apuração de eventual proveito econômico constituem matérias próprias da fase de liquidação, não configurando omissão do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 201 e 195; Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.354, Tema 76; STF, RE no 937.595, Tema 930; STJ, REsp no 1.957.733/RS, Tema 1.140; STJ, Tema 1005; TRF3, IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002717-36.2018.4.03.6114

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: WILHELM PAUL VON GRUMBKOW

ADVOGADO do(a) APELANTE: SORAYA HORN DE ARAUJO MATTOS - SP413709-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor e pelo INSS contra o acórdão que, acolhendo agravo interno, reconheceu direito do autor à readequação da renda mensal de sua aposentadoria, mediante aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

O embargante-autor sustenta que o acórdão incorreu em vício ao reconhecer o direito à readequação, vez que o benefício sofreu limitação ao menor‐teto vigente na concessão, mas manteve a metodologia de cálculo do Tema 1.140 do STJ (mVT e MVT), o que conflita com os precedentes vinculantes do Supremo. Pretende o afastamento dos limitadores mVT/MVT e, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até trânsito em julgado do Tema referido.

Em contrapartida, o INSS opõe embargos de declaração suscitando omissões no acórdão no que se refere à aplicação da tese firmada no IRDR no 5022820-39.2019.403.0000: à limitação do salário‐de‐benefício ao maior valor‐teto (MVT) na data da concessão, à demonstração de eventual proveito econômico na fase de conhecimento e à explicitação do critério de cálculo a ser aplicado na fase de liquidação, à luz do Tema 1.140 do STJ. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Pleiteiam o sobrestamento dos autos e prequestionamento para recursos extraordinário/especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata‐se de embargos de declaração opostos pelo autor e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS, em face do acórdão que deu provimento ao agravo interno, para reconhecer o direito à readequação da aposentadoria do autor aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, condicionando a eficácia à observância, dos critérios de recálculo fixados no Tema 1.140 do STJ e, da prescrição quinquenal, no Tema 1005/STJ.

Os embargos articulam, em síntese, as seguintes alegações:

O embargante-autor invoca contradição, porquanto sustenta que o acórdão reconheceu limitação do salário‐de‐benefício ao menor teto e, não obstante, adotou a metodologia do Tema 1.140 do STJ (mVT/MVT), o que, segundo a parte, conflitaria com os precedentes vinculantes do STF (Temas 76 e 930), que afastariam limitadores externos e determinariam aplicação imediata dos novos tetos.

O INSS, por seu turno, alega omissão por não ter o acórdão enfrentado pontos essenciais fixados no IRDR no 5022820-39.2019.403.0000 (necessidade de demonstração de limitação ao maior valor‐teto — MVT — na data da concessão e necessidade de prova de eventual proveito econômico na fase de conhecimento) e detalhamento dos parâmetros operacionais de recálculo à luz do Tema 1.140 do STJ.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam‐se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado. Cabe ao embargante demonstrar, de forma precisa o vício alegado.

Sobre os argumentos invocados pelo autor, o acórdão procedeu à análise fática, constatando que o salário‐de‐benefício restou limitado ao teto vigente à época das concessões e fundamentou o provimento com base na jurisprudência do STF (RE 564.354/Tema 76 e RE 937.595/Tema 930), que reconheceu o direito à readequação quando houver limitação ao teto.

Simultaneamente, indicou que, para efeito de recálculo e liquidação, devem ser observados os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 1.140/REsp 1.957.733/RS.

Também não procede o pedido subsidiário de sobrestamento do feito. Apenas no Tema 1.140 do STJ há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ).

A respeito das omissões apontadas pelo INSS, o acórdão consignou a necessidade de comprovação da limitação do salário‐de‐benefício ao teto vigente na data da concessão e determinou a readequação observando os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, adotados no Tema 1.140 do STJ, utilizando dados concretos:

“No caso, consta dos autos que, em 01/08/1986, foi concedida aposentadoria por tempo de serviço a WILHELM PAUL VON GRUMBKOW, cujo salário de benefício global (Cz$ 12.971,89) do benefício foi limitado ao menor valor teto então vigente (Cz$ 6.110,00)”

Tal constatação foi considerada suficiente para a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76, segundo a qual a elevação do teto previdenciário pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 deve beneficiar os segurados que tiveram seus salários de benefício limitados pelo teto vigente à época da concessão.

No tocante à necessidade de sobrestamento do feito por força do IRDR n. 5022820-39.2019.403.0000, e ausência de limitação pelo maior valor teto (MVT), cumpre destacar que, o E. STJ, no julgamento do REsp n. 1.957.733/RS, em 14/08/24, firmou entendimento no sentido de que o direito à readequação dos benefícios concedidos antes da CF/88 aos tetos das EC. n 20/1998 e 41/2003 se verifica tanto nas hipóteses de limitação pelo maior valor teto (MVT) quanto pelo menor valor teto (mvt). Vale destacar a tese fixada:

"Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto."

Portanto, nenhum óbice há para que o tema 76-STF seja aplicado às aposentadorias cujo salário de benefício tenha sido limitado ao chamado "menor valor teto" (mvt), utilizando-se, nesses casos, o salário de benefício da aposentadoria reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se "o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto", obedecendo-se a sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140).

Acerca da sistemática de cálculo a ser observada no momento da execução do julgado, restou expressamente consignado na decisão recorrida a observância dos critérios definidos igualmente pelo E. STJ no julgamento do REsp n. 1.957.733/RS.

Observa-se, portanto, que basta a limitação do salário de benefício (média salarial) da aposentadoria ao menor valor teto (mvt) vigente na DIB para que o segurado tenha direito à readequação do benefício aos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, obedecendo-se, nas datas das promulgações das referidas emendas constitucionais, a sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB, não havendo que se falar em aplicação da sistemática de cálculo da RMI prevista na Lei 8213/91.

Eventuais discussões acerca da existência de proveito econômico, bem como a forma de cálculo a ser observada na apuração das diferenças, constituem matérias próprias da fase de liquidação ou cumprimento de sentença, não configurando omissão do julgado.

Dessa forma, ausentam‐se no acórdão os vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC observado que alegações de omissão, contradição ou obscuridade não restaram demonstradas de forma apta a ensejar integração do julgado. O acórdão apreciou as questões centrais, fundamentou a decisão com base em precedentes do STF e do STJ e estabeleceu os efeitos e parâmetros para liquidação.

Eventuais divergências de entendimento quanto à aplicação prática das teses deverão ser dirimidas em sede de recurso próprio às cortes superiores ou na fase de liquidação/execução, não por via de embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/1998 E No 41/2003. APLICAÇÃO DOS TEMAS 76 E 930 DO STF E TEMA 1.140 DO STJ. APLICAÇÃO DO MENOR E MAIOR VALOR TETO (mvt e MVT). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo autor e pelo INSS contra acórdão que deu provimento a agravo interno, para reconhecer o direito do autor à readequação da renda mensal inicial de sua aposentadoria aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003, condicionando a eficácia da condenação à observância dos critérios de recálculo fixados no Tema 1.140 do STJ e da prescrição quinquenal, conforme o Tema 1005 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a limitação do salário de benefício ao teto vigente à época da concessão e, simultaneamente, determinar a aplicação da metodologia de cálculo prevista no Tema 1.140 do STJ; estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da tese firmada no IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000, à necessidade de comprovação de limitação ao maior valor teto na data da concessão, à demonstração de proveito econômico e à definição dos critérios de cálculo na fase de liquidação.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado fundamenta o reconhecimento do direito à readequação do benefício nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 76 e 930), ao constatar que o salário de benefício foi efetivamente limitado ao teto vigente na data da concessão.

A adoção dos parâmetros operacionais de recálculo definidos no Tema 1.140 do STJ não configura contradição, mas complementação lógica da decisão, ao disciplinar a forma de cálculo e liquidação das diferenças decorrentes da readequação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.957.733/RS (Tema 1.140), firmou entendimento no sentido de que a readequação aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 é aplicável tanto aos benefícios limitados pelo maior valor teto quanto àqueles limitados pelo menor valor teto.

O acórdão enfrentou expressamente a necessidade de comprovação da limitação do salário de benefício ao teto vigente, consignando dados concretos do caso, o que afasta a alegação de omissão quanto à aplicação do IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000.

Questões relativas à existência de proveito econômico e à apuração das diferenças são próprias da fase de liquidação ou cumprimento de sentença, não caracterizando omissão do julgado.

Inexiste determinação de sobrestamento do feito na hipótese, uma vez que a suspensão prevista no Tema 1.140 do STJ restringe-se a recursos especiais ou agravos em recurso especial em tramitação no STJ ou em segunda instância.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

A readequação de benefícios previdenciários aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 aplica-se aos benefícios limitados tanto pelo menor quanto pelo maior valor teto, observada a metodologia de cálculo do Tema 1.140 do STJ.

A definição do critério de cálculo e a apuração de eventual proveito econômico constituem matérias próprias da fase de liquidação, não configurando omissão do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 201 e 195; Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 564.354, Tema 76; STF, RE no 937.595, Tema 930; STJ, REsp no 1.957.733/RS, Tema 1.140; STJ, Tema 1005; TRF3, IRDR no 5022820-39.2019.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão